Tribunal: TJDFT
Processo: 0733842-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733842-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ULER LAVORATO, CAMILA ULER LAVORATO AGRAVADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por SIMONE ULER LAVORATO e CAMILA ULER LAVORATO em face da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0733624-24.2023.8.07.0001, que indeferiu o pleito liminar (ID 168457934), nos seguintes termos: “Não vislumbro perigo na demora suficiente para afastar o princípio do contraditório, sendo que da narrativa posta na inicial as autoras aparentemente podem aguardar o provimento final e caso vencedoras, poderão reaver eventuais valores gastos com deslocamento até a entrega do automóvel. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação (...)” No agravo de instrumento (ID 50199143), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para obrigar a concessionária de veículos a fornecer quatro veículos em dois dias úteis, até a entrega definitiva dos bens adquiridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Subsidiariamente, requerem o reembolso das despesas com transporte por aplicativos, além da entrega dos quatro veículos adquiridos em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Custas recolhidas (ID 50199145, 50199146). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, percebe-se que o pedido de mérito coincide exatamente com o pedido deste agravo de instrumento, evidenciando a natureza satisfativa da tutela de urgência requerida. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não pode a tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVANTES. MOTIVO 408. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O deferimento de pedido antecipatório depende de maior incursão probatória, incompatível com o rito estreito do recurso, especialmente porque se trata de medida substancialmente satisfativa. 2. Não existindo comprovação do real bloqueio dos valores em conta corrente, nem provas das alegações trazidas, torna-se pois imperioso esgotamento da instrução processual. 3. Havendo risco de irreversibilidade na concessão da medida liminar vindicada, esta não será deferida. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1242656, 07005317820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Citem-se as partes agravadas para contrarrazoar o recurso. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator